Tribunal: TJMT
Processo: 1012316-16.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012316-16.2021.8.11.0000– CLASSE: CNJ-202 - COMARCA DE CUIABÁ/MT
AGRAVANTE: BRADESCO LEASING S.A. -
AGRAVADO: PRISCILLA MOVEIS LTDA - ME
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BRADESCO LEASING S.A contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 1o Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos de Cumprimento de Sentença no o 0012504-73.2016.8.11.0041. Cód. 1104871 proposta por PRISCILLA MOVEIS LTDA – ME entendeu preclusa as manifestações do agravante de erro material de cálculo apresentadas pela contadoria, posto que ao manifestar sobre o laudo e o cálculo homologado, os seus apontamentos foram refutados, mantendo-se inerte quanto aos fatos argüidos e não interpondo recurso que lhe era cabível.
Alega o desacerto da decisão singular, posto que inexiste preclusão de erro de calculo que esteja em desacordo com o título executivo judicial transitado em julgado.
Afirma que a contadoria incorreu em grave erro material ao calcular incidência de juros e correção monetária, antes mesmo que fosse feita a compensação relativa aos “valores das contraprestações em aberto.
Desse modo, argumenta que: “para sanar o erro material de cálculo existente na “Certidão da Contadoria sob o ID. 41215386, devem ser recalculados os itens “3 - ATUALIZAÇÃO DAS DIFERENÇAS APÓS O RECÁLCULO DAS PARCELAS EM FAVOR DA EXECUTADA” e “4 - ATUALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES VENCIDAS DO FINANCIAMENTO, EM FAVOR DO EXEQENTE.” de forma a apurar o saldo devedor da PRISCILLA em 24/06/2017, considerando juros e correção monetária até tal data. Em seguida, deve-se tomar o valor de R$52.000,00 (em 24/06/2017, sem juros e correção monetária até a presente data) relativo à “diferença entre valor do VRG contratado e a soma do VRG pago e o valor da venda do bem” (EM FAVOR DA PRISCILLA) e subtrair pelo saldo devedor da PRISCILLA em 24/06/2017 (EM FAVOR DO BRADESCO). Após a apuração do referido valor compensado, aí sim a Contadoria deve aplicar correção monetária e juros de 1% a.m. desde a citação”. (id no 94034960)
Registra estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, qual seja, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Requer a concessão do efeito suspensivo, para suspender os efeitos da decisão recorrida até a análise do mérito do presente recurso, com fulcro no inciso I, art. 1.019 do CPC.
No mérito requer o provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada, a fim de que seja determinado o exame da matéria deduzida pelo banco e reconhecido o ERRO MATERIAL NOS CÁLCULOS da Contadoria para corrigi-los a fim de que haja a compensação dos créditos e débitos do agravante e da agravada na data base de 24/06/2017 (data da venda do veículo) e só após incida os juros e correção monetária previstos na sentença, determinando a remessa dos autos à Contadoria para adequação e posterior pagamento pelo agravante BRADESCO do valor correto do cumprimento de sentença.
É o relatório.
Passo ao exame da liminar.
O Novo Código de Processo Civil, estabelece:
“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e o processo de inventário.”
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
Portanto, a concessão do efeito suspensivo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo Agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do CPC/2015.
Em sede de cognição sumária, não vislumbro, prima facie, a presença dos pressupostos autorizadores para deferir a tutela recursal perquirida.
A Exequente/agravada propôs a execução em 15/07/2020, ID – 34883076, nesta oportunidade, foi intimado a Ré/agravante para pagamento e impugnação, intimação de ID – 35532640, com a impugnação dos cálculos, sendo que o juízo determinou a remessa dos autos a contadoria, onde está aportou aos autos o cálculo do débito atualizado até 14/10/2020 de R$ 70.125,98 (Setenta mil cento e vinte e cinco reais e noventa e oito centavos) – ID 41215386
Diante do cálculo da contadoria, as partes foram intimadas ( ID – 41812994) a manifestar quanto aos cálculos, o que foram impugnados pela Exequente e Executado, tendo o juízo do feito proferido decisão, ID – 50681197 (12/03/2021), HOMOLOGANDO os cálculos da contadoria e INTIMANDO a Ré para pagamento voluntário, nos seguintes termos:
“(...) Quanto as afirmações do Banco, como acima destacado, após intimação para manifestação acerca do trabalho pericial, este se limitou a afirmar que “constata-se haver divergência com o laudo pericial contábil particular apresentado pelo Bradesco”, alegando que o valor devido perfazia o montante de R$ 4.060,041 devidos por cada uma das partes.
Imperioso destacar que, com o pedido de cumprimento de sentença a credora apresentou no Id. 34883076 o valor de R$ 155.600,00 enquanto o Banco, após a ordem judicial Id. 36783855 de remessa dos autos à Contadoria e antes da exibição do laudo, apresentou no Id. 38635449 uma petição de juntada de documento elaborado por profissional por esta contratado, sem fazer em seu petitório nenhum apontamento. No trabalho contábil que segue, o expert contratado pela instituição financeira aduziu ser devido o valor de R$ 12.403,64 e a título de honorários o valor de R$ 4.060,41.
Ou seja, nas manifestações do causídico da Casa Bancária Id. 38635449 e Id. 44087293 não houve indicação de nenhuma irregularidade quanto ao trabalho efetuado pela Contadoria Judicial, notadamente ao se ter em vista que na última manifestação reiterou apenas o valor que entende devido a título de honorários advocatícios, ponto já refutado nesta decisão ao entender escorreita a metodologia adotada no item 7 do cálculo da Contadoria (Id. 34662797 – Pág. 8).
Sendo certo que a manifestação do Judiciário cinge-se aos pedidos firmados expressamente por meio de petição por pessoa com capacidade postulatória – advogado constituído nos autos - e não nos comentários subscritos na documentação encartada, que possui o cunho de servir de amparo à sua pretensão, não há ensejo à revisão de pontos divergentes que não foram destacados pelo Banco.
Feitas essas considerações, refutados os pontos firmados após o laudo, HOMOLOGO O TRABALHO CONTÁBIL Id. 41215386.
De conseguinte, intimo a instituição financeira para no prazo de 15 dias efetuar o cumprimento da sentença ora liquidada, sob pena de aplicação da multa e honorários advocatícios, conforme art. 523, § 1o, do CPC. (id no 50681197)
A priori, importante destacar que o laudo da contadoria restou devidamente homologado pelo juízo, já que não houve indicação pelas partes de nenhuma irregularidade quanto ao trabalho efetuado pela Contadoria Judicial, sendo que qualquer erro material de cálculo existente, aquele era o momento adequado para ser suscitado.
Verifica-se, ainda, de referida decisão de Id – 50681197 que determinou a intimação da agravante/executada para pagamento voluntário, restando certificado em certidão de ID – 55134670, datada de 07/05/2021, o decurso dos prazos do art. 523 e 525 do CPC pela agravante.
Extrai, ainda, do Id – 57027865, que o juízo determinou a penhora de valores junto as contas da agravante, devido sua inércia e não pagamento voluntário, conforme determina o art. 523 do CPC.
Desse modo, em sede de cognição sumária e de acordo com os argumentos apresentados pelo Agravante, não vislumbro como relevantes os fundamentos, a ensejar a suspensão da decisão agravada, já que dentro do demonstrado nos autos e do desencadeamento dos fatos, a decisão proferida pelo Juízo Singular é sobremaneira razoável ao dispor:
“Apesar da irresignação manifestada pelo Banco, mister salientar que ao manifestar do laudo (ID. 44087293), os seus apontamentos foram refutados e o cálculo homologado (ID. 50681197), mantendo-se inerte quanto a este fato, quando lhe era cabível a interposição de recurso.
Vejamos o entendimento jurisprudencial nesse sentido:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CÁLCULOS APRESENTADOS PELO EXEQUENTE HOMOLOGADOS - IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS - PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO - INÉRCIA - PRECLUSÃO - RECURSO À QUE SE NEGA PROVIMENTO. O decurso do prazo para impugnação aos cálculos apresentados pelo exequente sem manifestação da parte executada importa em anuência com os valores apurados, ficando precluso o direito de discutir eventual incorreção desses cálculos após o decurso de tal prazo. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0498.17.000983-7/001, Relator(a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa , 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/04/2019, publicação da súmula em 26/04/2019)
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - REVISIONAL DE CONTRATO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO APRESENTADA EXTEMPORANEAMENTE - PRECLUSÃO - IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DA MATÉRIA NELA ARGUIDA - EXCESSO DE EXECUÇÃO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REJEITADA - RECURSO DESPROVIDO.
- Nos termos do art. 525, "caput", c/c art. 523, ambos do CPC, a quinzena para impugnar o cumprimento de sentença começa a fluir depois de transcorrido "in albis" o interstício de 15 (quinze) dias para pagamento voluntário, independentemente de penhora ou nova intimação, ou seja, automaticamente.
- Segundo o art. 223, primeira parte, do CPC, "decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial", pelo que fica obstado o exame da matéria arguida na impugnação intempestiva. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.12.123424-9/003, Relator(a): Des.(a) Mota e Silva , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/04/2019, publicação da súmula em 02/04/2019)
Posto isso, não conheço da manifestação de ID. 58323792.
(id no 58499971)
Com efeito, a suspensão, de pronto, dos efeitos da decisão agravada tem lugar, se e quando visualizar-se os elementos próprios que autoriza a antecipação da tutela recursal, o que não é propriamente o que sucede no caso em tela.
Por oportuno, nada impede melhor análise quando do pronunciamento final desta Primeira Câmara Cível, após manifestação do Agravado.
Assim, nesta análise perfunctória dos autos não vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo, de modo que sem prejuízo do convencimento que esta Câmara poderá formar quando da análise do mérito recursal, após o contraditório INDEFIRO a liminar pleiteada.
Intime-se o Recorrido para apresentação de contraminuta no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do Novo Código de Processual Civil.
Informe o Juízo Singular do teor desta decisão, inclusive para que preste informações sobre o cumprimento do art. 1.018 do CPC, pelo agravante.
Cuiabá, 14 de julho de 2021
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora